Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738934-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FLUFFY COMERCIO E CONFECCAO EIRELI - ME, MARIA DILVA NUNES DURAES, ANTONIO DOMINGOS DURAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores e a apreensão de seus passaportes (ID 106536244, autos originais). Em suas razões recursais, sustenta que: 1) é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos que possui à sua disposição para receber o justo crédito em face dos devedores; 2) o artigo 139, IV do Código de Processo Civil – CPC inovou ao possibilitar que o juiz determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo; 3) no mesmo sentido é o artigo 773 do CPC; 4) o juiz deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda; 5) não se pode admitir que um devedor se utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio e frustrar os credores; 6) diante da realidade posta nos autos, na qual o agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do juiz de modo a incentivar o devedor ao pagamento da dívida; e, 7) as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas sim desestimular a inadimplência com vistas à satisfação do crédito. Requer o efeito suspensivo, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a suspensão da CNH dos devedores e apreendidos seus respectivos passaportes até a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 31277889/31277890). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento das medidas executivas requeridas. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste somente na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer o agravante, por conseguinte, seja antecipada sua pretensão recursal, consistente no prosseguimento do processo, com deferimento das medidas executivas postuladas. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nesse sentido, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. Tais medidas, entretanto, não devem ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada. Há que se observarem as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. Realizadas tais considerações, em análise preliminar, admissível nesta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto aos pedidos de suspensão da CNH dos devedores e a apreensão de seus passaportes. É cediço que o dever de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, incumbe, precipuamente, ao exequente. Lado outro, não há indícios, nos autos originais, de que os devedores estejam a ocultar patrimônio. A bem da verdade, tanto a suspensão da CNH quanto a apreensão do passaporte são medidas que ultrapassam os contornos do cumprimento de sentença, haja vista refletirem na pessoa dos devedores, especialmente na liberdade de locomoção. Sobre o assunto, inclusive, merece destaque o seguinte trecho extraído da decisão agravada: “Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Ademais, as referidas medidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da parte credora, e podem ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência do devedor. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito desde 2020, sem êxito, o contexto dos autos não é suficiente para demonstrar que a executada está ocultando patrimônio. Na verdade, há indicativos de que os executados não possuem bens passíveis de penhora para satisfação do débito.” (grifou-se) Ilustrativamente, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO PASSAPORTE. SUSPENSÃO CADASTRO PESSOA FÍSICA. LIMITAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR E AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. 3. Verificada a ausência de indícios de que o executado possui patrimônio e está, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que o obriga a pagar a exequente, ora agravante, não se mostra adequada ao fim pretendido a suspensão/bloqueio da CNH, do CPF, dos passaportes e dos cartões de crédito do agravado, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que esteja o devedor a ocultar seu patrimônio. 4. A suspensão da CNH e do CPF, a apreensão dos passaportes e o bloqueio ou cancelamento dos cartões de crédito, para as específicas circunstâncias do caso concreto, se revelam inadequadas e imoderadas, por atingirem não o patrimônio, mas a pessoa dos devedores, o que não coincide com o procedimento da execução, o qual visa meramente ao pagamento do débito. O ordenamento jurídico não permite a submissão do executado a qualquer tipo de embaraço, mesmo que de ordem patrimonial, voltado a forçar o adimplemento da obrigação reconhecida, especialmente quando possa, a despeito de inadimplente o devedor/executado, aviltar a garantia a sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1359186, 07154088620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021) – grifou-se. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator